Tribunal: TJMT
Processo: 1021585-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021585-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE SOUZA E SILVA - CPF: 415.402.041-20 (AGRAVANTE), RUY PINHEIRO IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 04.158.241/0001-14 (AGRAVADO), JEAN CARLO PINHEIRO DE ARAUJO - CPF: 622.138.061-87 (AGRAVADO), TOP IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 14.925.390/0001-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. SUPOSTO ATRASO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Consoante estabelece o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência dependerá da comprovação da probabilidade do direito alegado e do perigo na demora.

2.

Considerando que os fatos deduzidos pela parte autora/agravante (suposto atraso de obras de infraestrutura de loteamento) carecem, ainda, de maior elucidação, o que exigirá uma dilação probatória a ser realizada na origem, diante da cognição estreita própria da presente via recursal, tem-se por ausente a verossimilhança das alegações, impondo-se o indeferimento da tutela de urgência.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por
MARIA JOSÉ DE SOUZA E SILVA
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível do Fórum da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer
c/c
reparação de danos materiais e morais n. 1032651-59.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
RUY PINHEIRO IMÓVEIS LTDA – ME e OUTROS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré/agravada suspenda a exigibilidade de quaisquer parcelas vinculadas ao contrato de compra e venda, até que a ré cumpra integralmente com a obrigação de entregar a infraestrutura.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que:
a)
a demanda está embasada na falha de prestação de serviço, uma vez que os réus não estão cumprindo o prometido em contrato, tais como a entrega da
infraestrutura, prazo de entrega de obra e cláusula abusiva de juros,
compelindo a agravante a pagar por algo que pode não ser seu, ao passo que, poderá ficar impedida de transferir o imóvel para o seu nome, em razão da falta de habite-se;
b)
declara que a probabilidade do seu direito restou caracterizada, a partir do momento que os agravados comprometeram-se a entregar a infraestrutura a agravante, mediante cláusula contratual;
c)
aduz que o perigo de dano e o resultado útil do processo é indiscutível, pois, com o passar do tempo, a agravante pode terminar de pagar suas prestações que assumiu, e não ter a infraestrutura entregue, prejudicando o seu direito de moradia;
d)
destaca que o risco da demora está amplamente caracterizada pela possibilidade de quitar o contrato assinado com o réu, e não ter a garantia de ter sua infraestrutura contratada, concluindo que a antecipação dos efeitos da tutela não caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano aos réus.

Por fim, requereu o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de suspender a exigibilidade de quaisquer parcelas antes do cumprimento contratual, determinando às Rés que se abstenham de negativar o nome da agravante através do Serasa/SPC e/ou de qualquer outro órgão de igual natureza, nos termos do Art. 300 do CPC; b) A intimação dos agravados para se manifestarem querendo; c) No mérito, requereu a revisão da decisão agravada, para fins de constatar plausibilidade mínima necessária juntamente os pressupostos legais autorizativos, mediante documentação acostada, para a concessão da medida pleiteada
initio litis
. Juntou documentos.

Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (id. 128507052 – pág. 2).

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id. 182388667).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(id. 182816827).

Devidamente intimados, os agravados
Ruy Pinheiro Imóveis Ltda – ME
(id. 186911650)

e,
Top Imóveis Ltda
(id. 186911656), ante à falta de angularização processual, deixaram de apresentar contrarrazões, nos termos da certidão de decurso de prazo (id. 191842694). O agravado
Jean Carlo Pinheiro de Araújo
, não foi intimado (id. 186911651).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que,
nos autos da ação de obrigação de fazer
c/c
reparação de danos materiais e morais n. 1032651-59.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
RUY PINHEIRO IMÓVEIS LTDA – ME e OUTROS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré/agravada suspenda a exigibilidade de quaisquer parcelas vinculadas ao contrato de compra e venda, até que a ré cumpra integralmente com a sua obrigação de entregar a infraestrutura.

O objeto dos autos reside na análise da decisão agravada, por meio da qual o juízo de primeiro grau indeferiu a tutela provisória pleiteada pela autora, ora agravante.

Sabe-se que nos termos do art.
300
, do
CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Assim, sobre pressuposto da probabilidade do direito e sua estrita ligação com o conjunto probatório, elenca Maciel Júnior (2013, p.313):

O pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão. Isso se dá ou porque a prova por si só é aquela contra a qual não há outra melhor prevista no ordenamento jurídico; ou porque, mesmo havendo a possibilidade de outras provas, aquelas apresentadas são suficientes para atestar os fatos alegados de modo firme, mesmo havendo outras provas possíveis, o que justifica deferimento da liminar satisfativa, principalmente quando haja urgência e necessidade da tutela. Com isso a lesão ou ameaça ao direito do autor seriam restaurados de pronto.

Ressalta-se que além dos requisitos mencionados, a tutela deverá ser concedida desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme prevê o art.
300
,
§ 3o
, do
CPC
, visto que não se pode beneficiar uma parte em prol do prejuízo da outra, quando se está diante de uma tutela de natureza satisfativa, entretanto, provisória.

Na hipótese dos autos, a título de cognição sumária inerente à espécie, não se verifica a probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, que permita a antecipação dos efeitos da tutela, nesse momento processual.

Isto porque, analisando detidamente os autos, não vejo alteração nas circunstâncias já constatadas quando da apreciação da liminar recursal, que restou indeferida. Para evitar tautologia, transcrevo excerto da decisão:

(...)

Na espécie, verifico que razão não assiste à agravante, por ora, posto que não vislumbro, no caso vertente, os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência, consoante decidido na instância a quo, especialmente o periculum in mora.

Em que pese o alegado inadimplemento da agravada, em não cumprir com a entrega da referida estrutura prometida até a presente data, não restou comprovado nos autos pela agravante que a espera causará danos ou risco de dano ao resultado útil da demanda. Ademais, é indene de dúvidas, que a própria agravante confessou também ter inadimplido o contrato ao longo deste período, tanto que renegociou o contrato de compra e venda, em algumas ocasiões.

Inobstante as razões recursais ora expostas, diante das bem lançadas argumentações e fundamentos apresentados pelo juízo de primeiro grau, a princípio não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, de modo que se mostra necessário o contraditório recursal a fim de averiguar com segurança se procede ou não o direito arguido.

No sistema jurídico de Direito Privado, a regra é a prevalência da autonomia privada, da
liberdade contratual
e da livre iniciativa.

A existência de equilíbrio e
liberdade
entre as partes durante a contratação, bem como a natureza do contrato e as expectativas são itens essenciais a serem observados quando se alega a nulidade de uma cláusula com fundamento na violação da boa-fé objetiva e na função social do contrato, até mesmo no direito consumerista, não se revoga a
liberdade contratual,
ela somente é ajustada para que se restaure o equilíbrio das partes, numa relação naturalmente desequilibrada, de forma que a contratação de cláusulas que limitem as prestações e contraprestações deve guardar razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em espécie, foram mencionados em caráter geral, supostos inadimplementos contratuais por parte da agravada, ao passo que, o pagamento das parcelas mensais sem a entrega do acordado contratualmente, causará prejuízos de ordem financeira. Nesse sentido, admitir a suspensão do pagamento em caráter liminar, avançaria de forma desarrazoada sobre o mérito da ação principal.

Portanto, há maior necessidade de instrução probatória e avanço no contraditório, para que possa se aferir a existência ou não da contratação nos patamares noticiados e o risco de dano grave, já que afastada a urgência da medida suspensiva pleiteada, que pode, destarte, aguardar a instrução do feito.

Ademais, a probabilidade do direito alegado associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo são requisitos essenciais para o deferimento da antecipação da tutela. Quando não preenchidas essas exigências, se torna inviável a concessão da medida.

Portanto, em que pese todo o arrazoado da agravante, ao menos neste momento processual não se verifica a possibilidade de reconhecer seu direito, pois se assim o fizesse, estar-se-ia a avançar sobre o mérito na ação de origem.

Logo, ante a ausência do preenchimento do requisito do artigo 300 do Código de Processo Civil, não há se falar em reforma da decisão agravada.

Portanto, não se justifica a alteração do decisum agravado.

Diante do exposto, ausentes os pressupostos legais
INDEFIRO
a medida liminar recursal vindicada.

Isto porque, no caso, a agravante ingressou em juízo alegando, em síntese, que celebrou contrato de compra e venda e imóvel loteado n. 4111, com as agravadas e, ainda que já esteja exercendo a posse do imóvel desde o pagamento da 3a (terceira) parcela, não pode usufruir como legítima proprietária, devido ao fato de que a agravada não cumpriu com o prazo de 2 (dois) anos e não cumpriu até o momento com a entrega da infraestrutura, que compreende
:
“abertura do sistema viário, demarcação e piqueteamento das quadras e lotes, construção de rede de energia elétrica, água e esgoto.”

Na hipótese dos autos, o contrato foi celebrado em 16.02.2011, e o pagamento do preço estava previsto para ocorrer mediante financiamento concedido pela própria vendedora/agravada (cláusula 1.3 – id. 127337155). E tal como se infere da narrativa da agravante, apesar de alguns períodos de inadimplência, conforme faz prova contratos aditivos, ela encontra-se regularmente adimplente com os pagamentos que lhe incumbia.

Informa que passados longos da comercialização do Loteamento, os agravados ainda até o momento não providenciaram as obras de infraestrutura, sendo urgente a necessidade da entrega da infraestrutura, uma vez que tem sido compelida a pagar IPTU do imóvel, mesmo sendo responsabilidade da construtora, já que esta sequer, entregou a habite-se, não sendo possível registrar ao menos o imóvel em seu nome.

Verifico que, embora esteja comprovada a obrigação assumida pelos réus de providenciarem a execução das obras de infraestrutura do Loteamento em questão no prazo de 02 (dois) anos, inexiste demonstração do requisito da urgência conforme alegado.

Apesar das alegações da agravante, verifica-se nos autos de origem, não residir o interesse da agravante em rescindir o contrato celebrado e sim, a obrigação de fazer consistente na entrega da infraestrutura, o reconhecimento da multa por atraso, logo, a suspensão da exigibilidade da cobrança das parcelas vincendas, por ora, antes da necessária formação do contraditório e instrução do feito, revela-se temerária.

Isto porque, ao menos da análise dos autos, não se constatou a sustentada urgência, pois a agravante sequer apresentou nos autos de origem (fotos, vídeos e demais documentos) que pudessem servir de comprovação da situação vivenciada pela agravante/moradores do Loteamento Jardim dos Pinheiros.

Tais documentos comprobatórios da alegada situação, só vieram à baila em sede de agravo de instrumento, de modo que,
a questão não foi suscitada na origem e, tampouco, debatida pelo juízo
a quo
, razão pela qual, a análise do recurso se restringirá ao pedido liminar, único ponto enfrentado na decisão agravada.

Outrossim, é certo que o Loteamento existe e está sendo habitado pela agravante há aproximadamente 13 (treze) anos, sendo imprescindível a dilação probatória acerca dos fatos apontados na inicial.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o TJMT:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
– MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE – LOTEAMENTO IRREGULAR – OBRAS DE
INFRAESTRUTURA
BÁSICA NÃO REALIZADAS – PROVA NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EMPREENDIMENTO CONSOLIDADO HÁ 30 (TRINTA) ANOS – PERICULUM IN MORA AUSENTE –
TUTELA
DE
URGÊNCIA
NÃO CONCEDIDA – ACERTO – DESPROVIMENTO.
Não obstante a existência de provas de que o loteamento urbano foi implantado sem a infraestrutura básica exigida pela legislação pertinente, deve-se manter a decisão que negou o pedido de tutela provisória de urgência, já que se trata de residencial consolidado há 30 (trinta) anos, e as irregularidades apontadas na inicial, necessariamente, devem ser confirmadas por meio de provas submetidas ao contraditório. Ausente a demonstração do periculum in mora, mostra-se acertado o decisum que negou o pleito de tutela provisória de urgência.” (N.U 1007093-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
26/04/2021, publicado no DJE 06/05/2021)
.

Desse modo, embora exista demonstração da probabilidade do direito, entendo que se encontra ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que, ao final do processo, após a realização de provas submetidas ao contraditório, o Juiz
a quo
pode condenar os responsáveis a procederem à regularização do Loteamento Jardim dos Pinheiros.

Cumpre destacar que a autora/agravante não visa à rescisão do contrato, buscando apenas o reconhecimento de que o empreendimento está atrasado por culpa da incorporadora/agravadas.

Mediante este cenário, os termos da contratação devem ser mantidos hígidos, mesmo porque, conforme apontado anteriormente, a agravante tem a posse do imóvel, e o ajuste sobre o qual se discute nestes autos resultou, em princípio, de livre manifestação dos contratantes e as cláusulas ali previstas, com as quais a parte agravante, ao que tudo indica igualmente anuiu, não se mostram eivadas de vício de nulidade e, por isso, não devem ter a sua eficácia obstada.

Com efeito, afigura-se inviável, em princípio, suspender as obrigações que estão a cargo da agravante, relativamente aos pagamentos devidos em razão da promessa de compra e venda.

Igualmente, não há como determinar que as agravadas se abstenham de incluir o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito.

É que a anotação do devedor inadimplente configura exercício regular do direito do credor amparado pela legislação, inclusive pelo
CDC
, que tem como um de seus objetivos a proteção ao crédito, não devendo, portanto, ser impedida sem justo fundamento.

Dessa forma, caso não haja a quitação integral das parcelas contratadas no valor e da maneira pactuada, legítimas serão as medidas adotadas pelo credor para a satisfação da dívida, como a inscrição do nome da parte nos cadastros restritivos de crédito.

Por tudo isso, verifica-se que os fatos deduzidos pela parte autora/agravante carecem, ainda, de maior elucidação, o que exigirá uma dilação probatória a ser realizada na origem, diante da cognição estreita própria da presente via recursal. Destarte, ante a ausência de verossimilhança das alegações da parte recorrente, conclui-se que não se encontram presentes os requisitos que autorizariam a concessão da tutela recursal de urgência.

Assim, diante do exposto,
DESPROVEJO
o recurso, de rigor a manutenção da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024